Tribunal: TJSP
Processo: 1022832-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – ICMS - Isenção - Importação de vegetais – Congelamento, branqueamento e acondicionamento em embalagens - Operações que não retiram a natureza de produto primário – Congelamento, branqueamento e acondicionamento em embalagens dos vegetais que não significa que foram submetidos a processo de industrialização - Sentença de procedência mantida – Recurso e reexame necessário

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – ICMS - Isenção - Importação de vegetais – Congelamento, branqueamento e acondicionamento em embalagens - Operações que não retiram a natureza de produto primário – Congelamento, branqueamento e acondicionamento em embalagens dos vegetais que não significa que foram submetidos a processo de industrialização - Sentença de procedência mantida – Recurso e reexame necessário improvidos.